Tribunal: STF
Processo: CA 9
Classe: CA
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-05-14
Data de publicação: 1981-05-14

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
HAVENDO OS JUIZES DE COMARCA SITUADAS EM ESTADOS-MEMBROS DIVERSOS
ENCAMPADO AS MANIFESTAÇÕES DOS MINISTERIOS PUBLICOS RESPECTIVOS NO
SENTIDO DA INCOMPETENCIA DE SEUS JUIZOS, O CONFLITO QUE SE
ESTABELECE E O NEGATIVO DE JURISDIÇÃO, E NÃO O DE ATRIBUIÇÕES ENTRE
OS ÓRGÃOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
CONFLITO, PORTANTO, QUE SE CONSIDERA COMO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO,
RAZÃO POR QUE DELE NÃO SE CONHECE, DETERMINANDO-SE A REMESSA DOS
AUTOS AO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, QUE E O COMPETENTE PARA
JULGA-LO (ARTIGO 122, I, "E", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL).